Tribunal: TJDFT
Processo: 0739276-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739276-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DAVI SOARES FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial à Eminente Desembargadora Plantonista NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, que indeferiu o pedido liminar (ID 51402300). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator